Tribunal: STF
Processo: HC 267930
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Brendon William da Silva Laurindo contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (e-doc. 7).
Consta dos autos que, na execução penal subjacente, foi indeferido o pedido de retificação do cálculo da pena do paciente, sob o fundamento de subsistir acórdão proferido na Revisão Criminal n. 2261377-80.2025.8.26.0000, apesar de, em 4/12/2025, ter sido proferida nova sentença condenatória que reduziu a reprimenda para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, em cumprimento a ordem do Supremo Tribunal Federal no HC n. 263.318. 
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal tendo em conta que o acórdão proferido na Revisão Criminal seria absolutamente nulo, porquanto teria sido julgado após homologação do pedido de desistência da defesa, ocasião em que o feito foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 
Argumenta que a nova sentença condenatória, proferida em estrito cumprimento à ordem do Supremo Tribunal Federal, seria o único título judicial válido a embasar o cálculo da pena, razão pela qual deveria ser reconhecida a nulidade do acórdão da revisão criminal e determinada a imediata retificação do cálculo. 
Afirma que o pedido de nulidade apresentado nos autos da Revisão Criminal teria sido recebido como Embargos de Declaração, embora se tratasse de nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo pela autoridade coatora. 
Requer, liminarmente e no mérito, a declaração de nulidade do acórdão proferido na revisão criminal e a determinação de retificação do cálculo da pena com base na nova sentença condenatória. 
É o relatório. 
Decido.
Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Ademais, verifica-se que, pelos documentos anexados aos autos, sequer há a possibilidade de se aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. Tanto o é, que o Superior Tribunal de Justiça solicitou informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau (e-doc. 7).
Além disso, importante ressaltar que esta Suprema Corte exige a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente